Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE MANSA E PACÍFICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. BEM PERTENCENTE À TERRACAP. INSUSCETIBILIDADE DE USUCAPIÃO.
1. Nos termos do art. 355, do CPC, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do processo, quando desnecessária a produção de novos elementos de convencimento para a solução da demanda.
2. A usucapião constitui modo de aquisição da propriedade que, para ser reconhecida, exige a presença de posse contínua, pacífica e exercida com a intenção de dono pelo prazo estipulado na norma até consubstanciar a aquisição da propriedade.
3. Verificado que a área é objeto de ação de desapropriação e de Termo de Ajuste de Conduta, não há que se falar em posse mansa e pacífica.
4. O direito de usucapir encontra limite no princípio da função social da propriedade.
5. Verificado que o bem pertence à Terracap, a área é pública e, portanto, inalienável e, por conseguinte, imprescritível e insuscetível de usucapião, conforme proibição dos arts. 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da CF, bem como do Enunciado de Súmula no 340, do STF.
6. Apelo não provido.